Tribunal: TJES
Processo: 5002279-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: EDIMILSON JORGE TONINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002279-56.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: EDIMILSON JORGE TONINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz o autor perceber benefício previdenciário junto ao INSS, creditado na conta corrente mantida com o banco Réu. Afirma que, no dia 30/12/2024, verificou na agência bancária a realização de diversas compras das quais não reconhece. Com isso, alega ter solicitado o cancelamento do cartão, bem como o acionamento do seguro para reaver os valores indevidamente creditados, sem êxito. Requer, assim, a condenação do réu ao pagamento de R$ 1.413,30 (hum mil quatrocentos e treze reais e trinta centavos) por danos materiais e R$8.000,00 (oito mil reais), por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade das compras objeto dos autos realizadas nos dias 16/12/2024 a 30/12/2024 (somadas no valor de R$ 1.280,05), bem como a restituição da quantia de R$ 1.280,05 e, ao final, condenar o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da realização de compras não reconhecidas pelo consumidor; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais e a fixação do valor indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, coaduno com os termos da sentença, no sentido de que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo Requerente, sobretudo por se tratar de diversas transações sequenciais, incompatíveis com o perfil do consumidor. A falha na prestação dos serviços da ré não se limitou à operação bancária não reconhecida pela autora, mas também quando não solucionaram a questão após regular impugnação registrada pela parte autora. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pela ré do ônus probatório que lhes cabia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, inciso II).

5. Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do débito e a indenização por danos materiais.

6. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)